Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-60.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600395-60.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/04/2021
Processo referência: 0600395-60.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600395-
60.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luiz Fernando Tomaz de Aquino, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Ponta
Grossa/PR, desaprovadas porque a análise das contas prestadas restou prejudicada, pois não
foram apresentados os extratos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e de movimentação de Outros Recursos. Sendo assim, o prestador de contas
descumprir uma das regras elementares da comprovação de arrecadação de recursos e realização
de gastos (Resolução TSE 23607/2019, art. 57, §1º), o que inviabiliza a análise de todo o restante da
documentação, não servindo a pandemia como escusa para o descumprimento da obrigação de
prestar contas; recurso eleitoral com pedido de efeito suspensivo - duplo efeito). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO
VEREADOR (RECORRENTE)
ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO (RECORRENTE)
ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

35482
216
28/05/2021 13:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.868

RECURSO ELEITORAL 0600395-60.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO VEREADOR
- OAB/PR0025633
ADVOGADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO
- OAB/PR0025633
ADVOGADO: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
PARECER
CONCLUSIVO
PELA
IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
INSUBSISTÊNCIA FACE À EXISTÊNCIA
E DISPONIBILIDADE DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PROVIMENTO
EM
PARTE.
1. A não apresentação dos extratos
bancários é irregularidade de natureza
grave que, se não justificada, pode
conduzir à desaprovação das contas.
Num. 35482216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792

Todavia,
os
extratos
eletrônicos,
encaminhados à Justiça Eleitoral pelas
instituições financeiras, deve ser analisado para identificar a
movimentação financeira, sendo possível
superar a omissão do candidato para fins
de averiguar se há recursos públicos a
serem devolvidos ao Tesouro ou outras
irregularidades
na
movimentação
financeira. Precedentes.
2. A falta de análise da movimentação
financeira pela unidade técnica do juízo a
, ao fundamento de que a não
quo
apresentação dos extratos pelo candidato
a teria inviabilizado, não se sustenta face
à existência e disponibilidade dos
extratos
eletrônicos,
e
impede
o
julgamento por esta instância, por não se
encontrar a causa madura.
3.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido para declarar a
nulidade da sentença e, de ofício,
também
do
parecer
conclusivo,
determinando a remessa dos autos à
origem para nova análise técnica e novo
julgamento.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Luiz
Fernando Tomaz de Aquino nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 30402716), ao
fundamento de não apresentação dos extratos bancários das contas do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de movimentação de Outros Recursos.
Num. 35482216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792

Inconformado, o prestador recorreu (id. 30402966), aduzindo, em síntese, que a
instituição financeira não lhe forneceu os extratos alegando dificuldades decorrentes da
pandemia, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na sequência, reiterou a peça recursal (id. 30403016).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 30420766).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 31935266).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
05/04/2021 e as razões foram protocoladas em 07/04/2021, dentro do tríduo legal.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Num. 35482216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
Num. 35482216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792

contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à não apresentação dos extratos das contas do Fundo
a quo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de movimentação de Outros
Recursos, falha que foi assim descritas na sentença:
(
.
.
.
)
O Parecer Conclusivo apontou que a análise das contas prestadas restou prejudicada, pois
não foram apresentados os extratos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e de movimentação de Outros Recursos.
Alega-se no ID 82411257 que a instituição financeira responsável pelas contas (Banco
Bradesco) não forneceu os extratos “pelo momento da pandemia que se encontra o Estado”.
Com a devida vênia, o pedido não se justifica.
Estamos em pandemia desde 16/03/2020, com altos e baixos (atualmente, em alarmante
alta). Contudo, tem-se que as contas definitivas deveriam ter sido apresentadas até o dia
15/12/2020, inclusive até os terceiros suplentes, já considerando a excepcionalidade da
pandemia
(Resolução
TSE
23632/2020,
art.
2º,
§1º).
No Estado do Paraná houve uma regressão da pandemia somente a partir de 27/02/2020,
com a publicação do Decreto Estadual 6983/2021, mas, ainda assim, sem o fechamento de
i n s t i t u i ç õ e s
f i n a n c e i r a s .
A instituição financeira na qual o prestador de contas abriu as contas do ID 36352854
mantém diversos canais de atendimento e a possibilidade de atendimento remoto.
Sendo assim, o prestador de contas descumprir uma das regras elementares da
comprovação de arrecadação de recursos e realização de gastos (Resolução TSE
23607/2019, art. 57, §1º), o que inviabiliza a análise de todo o restante da documentação, não
servindo a pandemia como escusa para o descumprimento da obrigação de prestar contas.
(
.
.
.
)
A desaprovação das contas, portanto, é medida que se impõe.
Nas suas razões, o recorrente alega "que não pode trazer aos autos os extratos
consolidados de sua conta corrente, tendo em vista que, em virtude da Pandemia Global, o
.
Banco se recusou a fornecer ao mesmo os citados documentos"
Afirma que "realizou todas as atitudes que estavam em seu poder e alcance para
que o Banco Bradesco fornecesse os extratos consolidados, ou seja, dirigiu-se até a agência
em 03 oportunidades, conversando com funcionários diversos da Instituição, bem como ligou
.
nos telefones de auxílio ao cliente, e, ainda, pelos meios de internet banking, sem sucesso"
Num. 35482216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792

Sustenta que só pôde "juntar os extratos mensais não consolidados de sua conta
corrente, os quais, muito embora não contemplem as movimentações diárias do mesmo,
.
comprovam todos os dias em que houveram efetivas movimentações financeiras na conta"
Invoca a portaria TSE nº 111/2021, que suspendeu os prazos para apresentação
das mídias digitais relativas às prestações de contas face ao agravamento da pandemia.
Alternativamente, pede a cassação da sentença para fins de concessão de prazo
mais elástico para a apresentação do documento faltante, referindo que a não apresentação
dos extratos consolidados decorreu de caso fortuito.
Ainda que por motivo distinto do apontado pelo recorrente, o recurso merece
parcial provimento.
Inicialmente, a se pontuar que o pedido principal - aprovação das contas - é de
todo inviável. A não apresentação dos extratos bancários é irregularidade de natureza grave
que, se não justificada, pode conduzir à desaprovação das contas.
Todavia, já está consolidado na jurisprudência, tanto no TSE quanto neste
Regional, que os extratos eletrônicos, encaminhados à Justiça Eleitoral pelas instituições
financeiras, deve ser analisado para identificar a movimentação financeira, sendo possível
superar a falta de apresentação pelo candidato para fins de averiguar se há recursos públicos a
serem devolvidos ao Tesouro ou outras irregularidades na movimentação financeira.
No sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR. CONTAS DE
CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS. EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA.
FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA PÚBLICA. SUPRIMENTO
DA
OMISSÃO
DO
CANDIDATO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático,
do agravado (candidato ao cargo
proveu–se recurso especial
de senador pelo Pará nas Eleições 2018) para afastar o caráter protelatório dos primeiros
embargos e, por conseguinte, a multa de um salário mínimo, bem como aprovar as contas
, o que ensejou a interposição de agravo interno pelo Parquet.
com ressalvas
2. Consoante o art. 15 da Res.–TSE 23.553/2017, os extratos bancários usados para
registrar o movimento de recursos de campanha eleitoral têm natureza pública e devem
ser fornecidos pelas instituições financeiras aos órgãos desta Justiça especializada e
.
ao Ministério Público a fim de instruir os processos de contas
3. O TRE/PA, a despeito de desaprovar o ajuste contábil devido à ausência de extratos
bancários na sua forma completa e definitiva, assentou que "foi possível a análise da
", de
prestação de contas através do confronto com os extratos eletrônicos do SPCE
modo que, no caso específico dos autos, a omissão do candidato quanto a esses
, ressaltando–se que as
documentos não inviabilizou a análise do regular fluxo financeiro
demais irregularidades constantes do parecer técnico foram afastadas no aresto a quo.
Precedentes, entre eles: AgR–REspe 0600603–54/PB, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
2
9
/
4
/
2
0
2
0
.
4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060152894/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 10/12/2020, não
destacado no original]
Num. 35482216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA.
IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS
PARCIAIS. SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À
FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO
CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO NO REGISTRO DE
DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS
DILIGÊNCIAS DA UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA
DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS
E
S U C E S S I V O S .
(
.
.
.
)
A usên ci a
parci al
de
ext rat os
bancá rio s
4. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a não apresentação de
extratos bancários para aferir a integralidade da movimentação financeira da campanha
compromete a regularidade das contas, o que enseja, em tese, a sua desaprovação" (AgR–AI
nº
496–32/MT,
Rel.
Min.
Henrique
Neves,
DJe
de
13.10.2014).
5. No caso específico dos autos, a não apresentação dos extratos bancários pela agremiação
não impediu que a unidade técnica verificasse suas movimentações financeiras por meio dos
extratos eletrônicos. Assim, a aludida falha não impactou, na espécie, a confiabilidade das
contas, tampouco impediu a fiscalização pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual deve ser
i m p o s t a
a p e n a s
r e s s a l v a .
15.
Prestação
de
contas
desaprovadas,
com
determinações.
[TSE, PCE nº 52517/DF, rel. Min. Tarcisio Veira de Carvalho Neto, DJE 03/11/2020, não
destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE
ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM
DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES
QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE
ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(
.
.
.
)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
. Contudo,
campanha, em sua forma consolidada
com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
.
A p o s i ç ã o
d e
r e s s a l v a .
f i n a n c e i r a s
(
.
.
.
)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
E l e i t o r a l
.
[TRE-PR, PC nº 0602782-48, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 22/09/2020, não
destacado no original]
Num. 35482216 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792

Portanto, não há dúvidas de que a não apresentação dos extratos bancários
consolidados no prazo legal configura irregularidade, cuja gravidade há de ser sopesada no
julgamento.
Mesmo assim, o órgão julgador não pode eximir-se de analisar a
movimentação financeira sob esse fundamento, uma vez que as instituições financeiras
, disponibilizados em sistema
encaminham à Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos
próprio e acessíveis aos servidores responsáveis pela análise da prestação de contas.
Extrai-se do parecer conclusivo (id. 30402116):
(
.
.
.
)
6 .
A ná l i se
da
mo vi m e nt açã o
f i n an ce i ra
Não foram apresentados os extratos bancários que possibilitassem averiguar a legal
.
m o v i m e n t a ç ã o
d e
r e c u r s o s
Foi apontada extrapolação no limite de gastos com veículos automotores, nos termos do art.
42, II, Res TSE 23607/2019, não tendo o candidato manifestado-se a respeito.
7. Análise técnica da prestação de contas simplificada realizada de forma informatizada
A análise sobre os presentes autos de prestação de contas eleitorais final foi realizada de
forma informatizada, mediante o processo dos procedimentos técnicos de exame realizado
junto ao módulo “Análise”, no menu “Exame e Relatórios das Contas Eleitorais”, no Portal
SPCE WEB – Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, acesso via Sistema ODIN 3,
referente as Eleições Municipais de 2020, nos termos do art. 65, e incisos, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Diante da ausência de todos os extratos bancários, não há como

:
v e r i f i c a r
e
a f i r m a r
q u e
I
–
não houve o recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II – não houve o recebimento de recursos de origem
não identificada;
III - não houve extrapolação de demais limite de gastos, além do mencionado em relação aos
v e í c u l o s
a u t o m o t o r e s ,
IV
–
não

foi detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais; V
–
n ã o
h o u v e
s o b r a
d e
c a m p a n h a
Foi declarado o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e Fundo Partidário. No entanto, não há dados suficientes para averiguar se os gastos
com
referidos
recursos
foram
regulares.
(...) [não destacado no original]
As assertivas lançadas pela unidade técnica no referido trecho simplesmente não
se sustentam pois, como já dito, na falta dos extratos bancários consolidados, que não foram
apresentados pelo candidato, o servidor poderia ter consultado os extratos eletrônicos,
disponíveis no sistema próprio.
Ainda mais grave que a falta de análise da movimentação financeira a partir dos
documentos
foi a completa ausência de consequências, na sentença, quanto às
disponíveis
irregularidades. Caso realmente se conclua que não há prova da regularidade no gasto das
verbas de natureza pública, é obrigação do órgão julgador determinar o seu recolhimento ao
Tesouro Nacional, sendo insuficiente apenas a desaprovação das contas, na forma do § 1º do
artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019,
:
verbis
Num. 35482216 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista
nos
arts.
31
e
32
desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
correspondente ao Tesouro Nacional
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral
d a
U n i ã o ,
p a r a
f i n s
d e
c o b r a n ç a .
[não destacado no original]
Anota-se, por oportuno, que não é viável proceder o julgamento diretamente nesta
instância, uma vez que a causa não se encontra madura face à injustificada ausência de
análise da movimentação financeira. Nessas condições, eventual determinação de análise pela
unidade técnica lotada neste tribunal configuraria odiosa supressão de instância, uma vez que
o juízo
não teria acesso a esses elementos de prova.
a quo
Por esses motivos, o acolhimento do pedido sucessivo - reconhecimento da
nulidade da sentença e, de ofício, do parecer conclusivo - é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e, de ofício, também do parecer conclusivo,
determinando a remessa dos autos à origem para nova análise técnica, utilizando-se para tanto
dos extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição bancária, a fim de fornecer elementos
para o novo julgamento das contas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600395-60.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ FERNANDO TOMAZ DE
AQUINO VEREADOR - RECORRENTE: LUIZ FERNANDO TOMAZ DE AQUINO - Advogados dos
RECORRENTES: ALEXANDRE POSTIGLIONE BUHRER - PR0025633, LEANDRO SOUZA ROSA
- PR0030474, ELIZEU KOCAN - PR0054081, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
Num. 35482216 - Pág. 9
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792

HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064 - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35482216 - Pág. 10
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719244974700000034611792
mero do documento: 21052719244974700000034611792